Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO – SAQUES E COMPRAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em que o autor (idoso de 75 anos) alega que durante viagem internacional em Barcelona teve furtada sua carteira com seus documentos pessoais (carteira de identidade, carteira de habilitação e passaporte) e seus três cartões bancários enquanto utilizava o metrô. Assim que percebeu o furto, in continenti, retornou ao hotel em que se hospedara e providenciou a solicitação do bloqueio dos cartões (via telefone), bem como o registro de ocorrência policial, posteriormente.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.
3. Nesse sentido, Súmula 479, do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impedem a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
4. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que as compras e saques foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
5. Afastado o fortuito externo, o banco responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor que teve realizados, sem sua autorização, saques em sua conta corrente, no valor total de R$ 4.278,82, bem como compras na função crédito (R$ 13.123,53), mediante a utilização de seus cartões bancários furtados no exterior, tudo conforme farta documentação juntada aos autos: mensagens de SMS; ocorrência policial; Autorização de Retorno ao Brasil; extratos bancários; protocolos de ligações; contestações de débitos; fatura de cartão de crédito (documentos de ID Num. 13156631 - Pág. 1 a ID Num. 13156643 - Pág. 1). Afirmou ainda o autor, que não contribuiu para os eventos ilícitos, pois não mantinha sua senha pessoal registrada juntamente com os pertences furtados.
6. Merece reparo a sentença tão somente quanto à forma da devolução dos valores, que deverá ser simples, e não dobrada, pois nos termos do art. 42 parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, contudo, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé e que não ocorreu efetivamente, mercê do suporte contratual.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar em parte a sentença e determinar que a devolução da quantia se dê de forma simples, e não dobrada. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.